Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. TRANSPOSIÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria dos crimes imputados aos réus, deve ser mantida a sentença condenatória.
1.1. Mostra-se suficiente para a condenação do réu, nos crimes contra o patrimônio, a confirmação em juízo do reconhecimento firme e seguro do réu pela vítima, de modo que não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, é cabível a transposição de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e a(s) outra(s) para exasperar a reprimenda, na terceira fase da dosimetria, sem que se configure bis in idem ou violação ao sistema trifásico de fixação da pena. Precedentes.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.